Tribunal: STF
Processo: HC 219653
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1.  A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    2. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a medida cautelar de busca e apreensão foi realizada em local diverso daquele indicado pela autoridade policial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. O entendimento do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, “[n]ão havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo”.



    5. O STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    6. Hipótese em que que “as condições pessoais do acusado não recomendam a sua colocação em liberdade, haja vista que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, sendo uma pela prática do crime de homicídio e outra pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e uso de documento falso”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    7. Agravo regimental desprovido.